Tribunal: TJDFT
Processo: 0004332-76.2016.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DUAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por laudo de exame de corpo de delito, até porque, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios, podendo ser comprovado o crime por outros meios de prova, a exemplo da palavra da vítima.
2. Embora a palavra da vítima possua especial valor probante em crimes contra a liberdade sexual, é indispensável que possua total e irrestrita verossimilhança, sem qualquer elemento que lhe retire a credibilidade ou insira dúvida, por menor que seja.
3. No caso, embora seja crível a versão das ofendidas, as provas não são suficientes e harmônicas quanto à ocorrência dos fatos narrados na denúncia, ademais, a existência de um ambiente familiar hostil, disputa de guarda, acusações de abandono, agressões e traição, falsa imputação como forma de vingança contra o réu, robustece a narrativa da defesa e fragiliza a tese acusatória.
4. Recurso provido.